Tribunal: STJ
Processo: 2141341-77.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646384 - SP (2024/0169994-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: J J H
ADVOGADOS
: KARLHEINZ ALVES NEUMANN - SP117514
THIAGO DE LIMA LARANJEIRA - SP262168
YASMINE TUDISCO DE OLIVEIRA - SP474392
AGRAVADO
: S M V H (MENOR)
REPR. POR
: J T P V
AGRAVADO
: M P V
ADVOGADOS
: IVANO VIGNARDI - SP056320
AMANDA MARIA DELA ROZA - SP145852
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E
284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado na alínea "a" do art. 105, III, da CF/1988,
por meio do qual a parte agravante questionava acórdão
proferido em cumprimento de sentença de alimentos, sob
alegação de negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de
defesa e ausência de requisitos legais para prisão civil de
devedor estrangeiro no exterior.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é possível o conhecimento do recurso especial
que pressupõe reexame do conjunto fático-probatório dos autos;
e
(ii) apurar se houve fundamentação suficiente e específica
quanto à alegada ofensa aos dispositivos legais indicados, nos
termos da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir
3. A pretensão recursal exige o revolvimento de fatos e provas
para reavaliar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à
validade da intimação, urgência e atualidade da prisão civil e
demais cautelares, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50562293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d7b2febd-7043-4f1b-84ad-02ede2cd7cf5

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não
cabe recurso especial para rediscutir matéria probatória,
inclusive no que se refere à suficiência dos fundamentos fáticos
do acórdão recorrido.
5. A parte recorrente deixou de apresentar argumentação
concreta e detalhada sobre a alegada violação aos dispositivos
legais mencionados, limitando-se a alegações genéricas e
repetição de argumentos anteriores, o que caracteriza
deficiência de fundamentação e atrai a aplicação da Súmula 284
do STF.
6. Os fundamentos do recurso especial não afastam, de modo
específico, os óbices indicados pela decisão agravada,
tampouco demonstram a inaplicabilidade da jurisprudência
citada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.

IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50562293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d7b2febd-7043-4f1b-84ad-02ede2cd7cf5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646384 - SP (2024/0169994-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: J J H
ADVOGADOS
: KARLHEINZ ALVES NEUMANN - SP117514
THIAGO DE LIMA LARANJEIRA - SP262168
YASMINE TUDISCO DE OLIVEIRA - SP474392
AGRAVADO
: S M V H (MENOR)
REPR. POR
: J T P V
AGRAVADO
: M P V
ADVOGADOS
: IVANO VIGNARDI - SP056320
AMANDA MARIA DELA ROZA - SP145852
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E
284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado na alínea "a" do art. 105, III, da CF/1988,
por meio do qual a parte agravante questionava acórdão
proferido em cumprimento de sentença de alimentos, sob
alegação de negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de
defesa e ausência de requisitos legais para prisão civil de
devedor estrangeiro no exterior.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é possível o conhecimento do recurso especial
que pressupõe reexame do conjunto fático-probatório dos autos;
e
(ii) apurar se houve fundamentação suficiente e específica
quanto à alegada ofensa aos dispositivos legais indicados, nos
termos da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir
3. A pretensão recursal exige o revolvimento de fatos e provas
para reavaliar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à
validade da intimação, urgência e atualidade da prisão civil e
demais cautelares, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50322439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: cf1535c7-2ea6-469a-852d-f02fbc080baa

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não
cabe recurso especial para rediscutir matéria probatória,
inclusive no que se refere à suficiência dos fundamentos fáticos
do acórdão recorrido.
5. A parte recorrente deixou de apresentar argumentação
concreta e detalhada sobre a alegada violação aos dispositivos
legais mencionados, limitando-se a alegações genéricas e
repetição de argumentos anteriores, o que caracteriza
deficiência de fundamentação e atrai a aplicação da Súmula 284
do STF.
6. Os fundamentos do recurso especial não afastam, de modo
específico, os óbices indicados pela decisão agravada,
tampouco demonstram a inaplicabilidade da jurisprudência
citada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.

IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 646-648).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, devendo ser conhecido e provido por
violação a dispositivos de lei federal (e-STJ, fls. 2663-2684).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada deixou de apresentar contraminuta (e-STJ, fl. 687).
Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou pelo não provimento do
agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 699-704).
É o relatório.
VOTO
De pronto, verifica-se a existência dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade relativos à tempestividade e à regularidade formal do agravo
interposto.
Quanto aos requisitos intrínsecos, houve, de forma clara e precisa, a
motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os
fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal
deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente
predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso
interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
No entanto, nos termos do art. 932, IV, do CPC, combinado com o art.
253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno desta Corte, incumbe ao relator
conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial que for inadmissível,
Documento eletrônico VDA50322439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: cf1535c7-2ea6-469a-852d-f02fbc080baa

prejudicado ou daquele que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
No presente caso, o agravante alegou, em recurso especial,
violação aos artigos 7o, 8o, 10o, 274, 489, 502, 507, 528 e 1.022 do CPC, e aos
artigos 22 e 40 do Decreto n. 9.176/2017, sustentando negativa de prestação
jurisdicional, existência de decisão surpresa, falta de atualidade e urgência na
medida de determinação de prisão e outras cautelares, ilegalidade de intimação e
ausência dos requisitos para a execução da medida (prisão civil) no exterior e de
estrangeiro.
Contudo, verifico que a pretensão da parte atrai de forma clara a
incidência da Súmula no 7/STJ, que veda o reexame de fatos e provas em sede de
recurso especial, uma vez que a desconstituição das premissas invocadas pelas
instâncias ordinárias demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, inviável
na via de recurso especial na forma do óbice supracitado
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso faz-se
necessária a adoção de procedimento incompatível com o entendimento firmado
pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do
STJ." (AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
CONTRA AVÔ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO.
SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO SEM PREJUÍZO A
ULTERIOR ANÁLISE DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AOS ARTIGOS 525, §1o, V, E 528, §8o, DO CPC. MERA ALUSÃO A
DISPOSITIVOS DE LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
VULNERAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
[...]
5. A corte de origem concluiu, com base em elementos fático-
probatórios, que não há excesso de execução do débito alimentar uma
Documento eletrônico VDA50322439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: cf1535c7-2ea6-469a-852d-f02fbc080baa

vez que os cálculos não apresentavam incorreções, bem como que a
suspensão do mandado de prisão se deu com base no art. 15 da Lei
no 14.010/2020, sem prejuízo a ulterior análise após o período
indicado.
6. A revisão dessa conclusão em análise do recurso especial
demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
(AREsp n. 2.001.449/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
27/6/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão
recorrido
acarreta
o
não
conhecimento
do
recurso. Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por
analogia, ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Documento eletrônico VDA50322439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: cf1535c7-2ea6-469a-852d-f02fbc080baa

Cuida-se, todavia, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático
à moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a
análise fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, com relação à questão da possibilidade de se considerar
como válida a intimação ficta do devedor de alimentos, o Tribunal de origem, após
análise exaustiva dos fatos e provas dos autos, concluiu que (e-STJ fls. 353-363):
"Passados mais de 3 anos desde o início do cumprimento, porém, e
verificando a intensa litigância entre as partes, não mais afigura-se
razoável supor pela ausência de ciência inequívoca sobre a
necessidade de pagar o montante devido, pois, se assim o fosse,
haveria uma contínua fragilização do próprio título executivo existente,
o que colocaria em cheque o exercício da atividade satisfativa dentro
de prazo razoável, princípios basilares do processo civil pátrio, nos
termos do art. 4o, do Código de Processo Civil.
Referido raciocínio ganha ainda mais importância ao tratar-se de
dívida alimentícia, em cenário fático no qual o alimentante possui
comprovada capacidade financeira e a alimentada é menor."
Por estes termos, a reavaliação pretendida quanto aos requisitos
formais necessários para a execução dos alimentos pelo rito da prisão esbarra na
Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça (STJ). Essa súmula impede que o STJ
reavalie o conjunto probatório já analisado pelas instâncias inferiores, limitando-se a
questões de direito.
Não suficiente, esta Corte tem pacificado o entendimento de que não se
decreta a nulidade de intimação quando o devedor, intimado pessoalmente no início
do cumprimento de sentença, pratica atos processuais subsequentes que
demonstram ter ciência inequívoca a respeito dessa fase procedimental (AgInt no
RHC n. 189.489/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/3/2024
20/3/2024
Não suficiente, a análise das razões recursais indica que a parte
recorrente limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados ou
desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e
convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência,
pelo Tribunal de origem.
Isso se verifica, no caso, quando da indicação dos artigos 7o, 8o, 10, por
meio do que a parte invoca a existência de decisão surpresa (e-STJ fl. 5889-596)
Documento eletrônico VDA50322439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: cf1535c7-2ea6-469a-852d-f02fbc080baa

sem a demonstração cotejada da alegada violação ou negativa de vigência praticada
pelo órgão julgador.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
Súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
Percebe-se das razões recursais que a parte recorrente limitou-se a
revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma clara qual
dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
Neste caso, sendo o recurso especial caracterizado pela
fundamentação vinculada, a parte recorrente não fez sua indicação acompanhada de
argumentação específica sobre o modo como foram violados, assim, há deficiência
de fundamentação, razão pela qual incide no ponto a Súmula 284/STF e dessa parte
do recurso também não é possível conhecer.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO DA MEMÓRIA
DE CÁLCULO AO TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO. SÚMULA 7/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 284/STF.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
[...]
3. O recorrente não enfrentou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a apresentar argumentação genérica
sobre a suposta violação legal, o que atrai a incidência da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal, por analogia, em razão da deficiência na
fundamentação do Recurso.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser inadmissível o
Recurso Especial quando o agravante não demonstra de forma
adequada e específica o equívoco na decisão que não admitiu o
Recurso, conforme princípio da dialeticidade.
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.409.038/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
14/3/2024
7/5/2024
destaque no original.)

Documento eletrônico VDA50322439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: cf1535c7-2ea6-469a-852d-f02fbc080baa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. CONSELHO PROFISSIONAL.
ANUIDADE. REGULAR CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
[...]
II - Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n.
284, do Supremo Tribunal Federal.
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.921.863/RS, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
22/3/2021
25/3/2021
destaque no original.)
Ante todo o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
.
especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA50322439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:46
Código de Controle do Documento: cf1535c7-2ea6-469a-852d-f02fbc080baa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.646.384 / SP
Número Registro: 2024/0169994-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067346320208260002 10439700320188260002 10678822920188260002 21413417720238260000
67346320208260002 6734632020826000210439700320188260002
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J J H
ADVOGADOS : KARLHEINZ ALVES NEUMANN - SP117514
THIAGO DE LIMA LARANJEIRA - SP262168
YASMINE TUDISCO DE OLIVEIRA - SP474392
AGRAVADO
: S M V H (MENOR)
REPR. POR
: J T P V
AGRAVADO
: M P V
ADVOGADOS : IVANO VIGNARDI - SP056320
AMANDA MARIA DELA ROZA - SP145852
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA50543090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: 6b61b894-23fc-4555-90d3-270cd24efe0e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: 6b61b894-23fc-4555-90d3-270cd24efe0e